Tribunal: TJBA
Processo: 8044144-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044144-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CREUSA OLIVEIRA MAIA Advogado(s): MARCELLE TOURINHO ROCHA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À RENAME. CÂNCER COLORRETAL EM ESTÁGIO AVANÇADO. REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO NO SUS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente oncológica em face de ato atribuído ao Secretário de Saúde e ao Governador do Estado da Bahia, diante da negativa de fornecimento dos medicamentos Bevacizumabe e Trifluridina/Tipiracil, indicados para tratamento de adenocarcinoma de retossigmóide estágio IV. 2. A impetrante é hipossuficiente, encontra-se em tratamento pelo SUS e apresentou prescrição médica circunstanciada que indica a combinação medicamentosa como única alternativa terapêutica viável. 3. A negativa administrativa fundamentou-se na ausência de previsão dos medicamentos na RENAME. 4. Postula-se concessão de medida liminar e, ao final, da segurança para compelir o Estado ao fornecimento dos fármacos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, quando comprovada a necessidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas e a hipossuficiência da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever solidário dos entes federativos (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o fornecimento de tratamento adequado a pacientes hipossuficientes. 4. A impetrante demonstrou ser portadora de câncer metastático resistente a tratamentos anteriores, com indicação clínica expressa para uso dos medicamentos pleiteados, conforme relatórios de profissional habilitado do SUS. 5. Os fármacos Bevacizumabe e Trifluridina/Tipiracil possuem registro na ANVISA, não se tratando de tratamento experimental. 6. A negativa administrativa baseou-se apenas na ausência de padronização, sem análise do caso concreto, autorizando o controle jurisdicional da legalidade do ato. 7. A jurisprudência do STF e STJ admite a intervenção judicial em hipóteses excepcionais, quando presentes: (i) prescrição médica justificada; (ii) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (iii) registro na ANVISA; e (iv) hipossuficiência financeira do paciente. 8. A efetiva entrega da medicação após deferimento liminar evidencia a viabilidade do cumprimento da obrigação imposta. 9. É legítima a fixação de astreintes para garantir a efetividade da decisão judicial. 10. O fornecimento deve observar: (a) apresentação de relatórios médicos periódicos; (b) persistência da indicação clínica; e (c) observância de parâmetros administrativos para aquisição e dispensação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de mandado de segurança para assegurar o fornecimento de medicamentos não incorporados à RENAME, desde que: (i) prescritos por profissional habilitado; (ii) registrados na ANVISA; (iii) ausentes substitutos terapêuticos no SUS; e (iv) demonstrada a hipossuficiência do paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044144-34.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CREUSA OLIVEIRA MAIA e como apelada GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .